Tribunal: STF
Processo: SEC 7545
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-15
Data de publicação: 2004-04-15

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira de divórcio: trânsito em julgado que
se infere não só de ter sido a ação proposta pela requerida, como
também em razão da aquiescência desta com o pedido de homologação:
homologação deferida, sem condenação às verbas da sucumbência, dada
a concordância da requerida.